Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-10.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ARTIGO 373 DO CPC. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. CDC. INVERSÃO INCABÍVEL. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela pretensão.
2. O caso em questão é abarcado pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porém, não seria o caso de inverter ônus da prova, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar suporte probatório mínimo e que corroborasse as suas alegações e constituísse seu direito. Por sua vez, a apelada comprovou versão impeditiva da pretensão sustentada.
3. Não há que se falar em compensação por danos morais, seja porque o registro negativo mostrou-se adequado diante da inadimplência, seja pela existência de inscrição anterior em nome da suplicante, devidamente demonstrada nos autos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.